Tribunal: TJMT
Processo: 0001109-22.2018.8.11.0039
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001109-22.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLAUDINEI ALVES DE PAULO - CPF: 010.124.471-11 (APELANTE), CHARLES KLEBER RODRIGUES - CPF: 013.167.011-58 (ADVOGADO), ITANALIELI LORAINE DE MOURA SILVA - CPF: 062.965.631-24 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 147 C/C 61, II,
F
, DO CP) – CONDENAÇÃO –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SUSPENSÃO
DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Embora o beneficiário da Justiça Gratuita não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade dessa obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015; entretanto, compete ao Juízo de Execuções Penais analisar o pedido de suspensão da exigência legal, pois, entre a data da condenação e a da execução da sentença, é possível que se altere a situação financeira do apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Claudinei Alves de Paulo,
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foi
condenado
, ao cumprimento, em regime
aberto
, de
2 meses e 12 dias de detenção
,
substituídos
por uma pena restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade
, pela autoria do crime de
Ameaça
, previsto no art. 147 c/c 61, II,
f
, do CP.,
perpetrado
em situação de violência doméstica e familiar contra mulher.

Em suas razões recursais, o Apelante almeja, tão somente, a suspensão do pagamento das custas processuais (Id. 36300466).

As contrarrazões são pelo
provimento
do recurso (Id. 36300471);
igualmente
, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 39791992):

SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1)

PLEITO PELA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
POSSIBILIDADE
– RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PELO

PROVIMENTO
DO RECURSO.

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020